Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707033-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O In casu, deferida a tutela de urgência, foi realizada a Assembleia Geral de 9 de março de 2021, exaurindo completamente o objeto do recurso, que foi interposto para assegurar a realização do referido ato extraprocessual. Diante disso, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator